Tribunal: TJMT
Processo: 0000836-34.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000836-34.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO GOMES COELHO - CPF: 022.975.051-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAN DE SOUZA AMARO - CPF: 062.493.311-31 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ABRAAO LINCOLN SANTANA ARAUJO - CPF: 056.969.161-39 (APELADO), LEONARDO GOMES COELHO - CPF: 022.975.051-67 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABRAAO LINCOLN SANTANA ARAUJO - CPF: 056.969.161-39 (APELANTE), WILLIAN DE SOUZA AMARO - CPF: 062.493.311-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEONARDO GOMES COELHO

APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEONARDO GOMES COELHO E WILLIAN DE SOUZA AMARO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ANTERIOR À LEI N. 13.654/18) – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E GRUPO NÃO FORMADO POR 3 (TRÊS) OU MAIS PESSOAS – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO INCISO V DO § 2o DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL (RESTRIÇÃO DE LIBERDADE) – POSSIBILIDADE – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – MINORAÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – FRAÇÃO PROPORCIONAL (MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PROVIDO.

Para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável à demonstração da estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados.

Não há motivos para minorar a pena-base, elevada em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, se a fração aplicada é proporcional e legal.

“Para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição de liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa”
(STJ, AgRg no HC n. 23.301/MS).

Com o reconhecimento das causas de aumento de pena de restrição de liberdade e de emprego de arma de fogo, mantém-se a fração de 1/3 (um terço), haja vista que a incidência de fração diversa exige fundamentação concreta e

específica (Súmula n. 443/STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000836-34.2018.8.11.0042

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E LEONARDO GOMES COELHO

APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEONARDO GOMES COELHO E WILLIAN DE SOUZA AMARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, na defesa de Leonardo Gomes Coelho, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver Abrãao Lincoln Santana de Araújo, Leonardo Gomes Coelho e Willian de Souza Amaro do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e condenar
Leonardo Gomes Coelho
e
William de Souza Amaro
pela prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso I (redação anterior à entrada em vigor da Lei n. 13.654/2018), e inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa (Id.: 157463015).

O Ministério Público, nas razões de apelação, pleiteia a condenação dos réus pelo crime de associação criminosa majorada ao argumento de que as provas carreadas nos autos demonstram a associação estável e permanente dos denunciados.

Requer o reconhecimento da majorante de restrição de liberdade da vítima prevista no inciso V do § 2o do artigo 157 do Código de Processo Penal (Id.: 157463025).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pretende o não provimento do recurso de apelação (Id.: 157463027).

A Defensoria Pública, na defesa de Leonardo Gomes Coelho, nas razões de apelação, depreca pela minoração da pena, à justificativa de que, embora a fundamentação lançada para valorar negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime, não se afigura idônea a exasperação da pena em 6 (seis) meses para cada circunstância judicial (Id.: 157463030).

O Ministério Público, nas contrarrazões, requer o não provimento da apelação (Id.: 157463033).

O réu Abrãao Lincoln Santana Araújo manifestou o desejo de não recorrer da sentença (Id.: 157463045).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 161908191);

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEONARDO GOMES COELHO

APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEONARDO GOMES COELHO E WILLIAN DE SOUZA AMARO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que:

Fato 1:
em data anterior ao mês de outubro de 2017, Willian de Souza Amaro, Leonardo Gomes Coelho e Abrãao Lincoln Santana de Araújo,
unidos a outros indivíduos, ainda não identificados, associaram-se, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes, em especial roubos de veículos.

Fato 2:
em 5 de outubro de 2017, por volta das 01h00min, em rua pública não especificada, nesta Capital, os denunciados Willian de Souza Amaro e Leonardo Gomes Coelho, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo não apreendida, subtraíram um veículo marca/modelo Fiat/Pálio Attractive, cor cinza, placa NPG 8582, de propriedade da vítima Everton Allan Zaneti.

Ficou apurado que investigadores da polícia civil, por meio de uma investigação de crime de latrocínio, que vitimou Eduardo Cândido de Almeida, conseguiram chegar à pessoa de Willian de Souza Amaro.

Avulta que Willian
“faz parte de uma associação criminosa composta por ele, os denunciados Leonardo e Abrãao, e outros indivíduos não identificados, os quais praticam roubos a mando de presidiários e, são ‘temidos’ no bairro”
.

Consta que os integrantes da referida associação criminosa cometeram o crime de latrocínio tentado, ocorrido em 14-10-2017 (fatos apurados nos autos Código n. 500377).

Ressai que Willian e Leonardo, integrantes da associação criminosa, em 5-10-2017, utilizando arma de fogo, abordaram Everton Allan Zaneti, colocando-o no banco de trás do carro Fiat Palio e, na oportunidade, Willian assumiu a direção do veículo até a Ponte de Ferro, onde abandonaram a vítima e empreenderam fuga com o veículo.

A peça acusatória, ainda, descreve que, em 25-10-2017, Willian e Abrãao, na atuação de quadrilha,
“praticaram os crimes de roubo majorado em desfavor das vítimas Victor Hugo de Souza Silva Gomes e Selma de Souza Silva (Fatos apurados nos autos Código n. 502925 – 4a Vara Criminal de Cuiabá)”
.

Razão pela qual Willian de Souza Amaro, Leonardo Gomes Coelho e Abrãao Lincoln Santana de Araújo foram denunciados pelo crime do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e Willian de Souza Amaro e Leonardo Gomes Coelho denunciados pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 26 de março de 2018.

A sentença foi prolatada em 14 de abril de 2021.

O juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver Abrãao Lincoln Santana de Araújo, Leonardo Gomes Coelho e Willian de Souza Amaro do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e condenar
Leonardo Gomes Coelho
e
William de Souza Amaro
pela prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso I (redação anterior à entrada em vigor da Lei n. 13.654/2018), e inciso II, do Código Penal.

Não obstante a decisão que absolveu os réus
do crime do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal
, o Ministério Público pretende sejam condenados, pois as provas carreadas nos autos demonstram a associação estável e permanente dos denunciados.

Alega que, diferentemente do aduzido pelo magistrado, ficou demonstrado o vínculo subjetivo entre todos os réus nas condenações nos processos criminais que tramitaram perante a 4a e 8o Varas Criminais de Cuiabá.

Afiança que o grupo armado
“faz a clássica divisão de tarefas criminosas, porque nos assaltos contra vítimas distintas, cometidas nesta capital, ora executam a prática criminosa os apelados Abrãao e Willian e o referido menor; ora executam a prática criminosa, os apelados Willian e Leonardo”
.

Sustenta que para que o crime de organização criminosa seja consumado
“não há a exigência que os integrantes da associação pratiquem efetivamente algum outro delito, pois a simples reunião de três ou mais pessoas, objetivando a prática de crimes já configura o tipo penal em comento”
.

Contudo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório arrolado nos autos, consignou:

“Com efeito, para a constituição da materialidade do delito em apreço é imprescindível a presença de elementos que demonstrem a estabilidade da associação para a prática de crimes, o que não se verifica nos autos, após a análise dos interrogatórios dos réus ou dos depoimentos das testemunhas.

Neste contexto, especificamente a respeito da associação, em juízo (id. 48266325),
os policiais Jean Fernandes Camargo e Ronaldo Rodrigues Lima
, destacaram que investigações preliminares, inclusive conversas com moradores da região onde o crime foi cometido,
indicavam que havia uma associação entre os réus e um menor, mas que estas provas não foram colacionadas ao inquérito por falta de tempo
.

Além disso, razão assiste à defesa, porquanto, os crimes narrados na exordial para justificar a configuração da aludida associação criminosa, além daquele descrito nesta ação penal, dizem respeito aos delitos julgados nos processos de códigos 500377 (condenados: Leonardo e Willian) e 502925 (condenados: Abraão e Willian). Deste modo, sob esta ótica (da acusação) deve ser analisada a ocorrência ou não do crime em tela.

Assim sendo, o que se percebe, finalizada a instrução, é que os réus desta ação são contumazes na prática delitiva, respondendo e sendo condenados por outras ações penais.

Todavia, a começar por esta ação penal, o crime de roubo foi praticado somente pelos réus Leonardo e Willian, não havendo, na denúncia, a descrição de ao menos um ato que tivesse sido praticado pelo acusado Abraão, que seja capaz de indicar, ainda que minimamente, o vínculo associativo permanente
.

O mesmo ocorre em relação aos demais crimes apontados na exordial, ou seja,
o Parquet não indica em quais atos consistiria a eventual participação de todos em cada uma das ações criminosas
.

(...)

Desta feita, o simples fato dos réus responderem a outras ações penais em suposta coautoria, por si só, não evidencia o intento associativo para a prática de crimes, inclusive nesta ação penal, sejam eles anteriores ou posteriores aos fatos narrados nos autos, de modo que ausente o elemento subjetivo especial do crime, qual seja a finalidade de cometer crimes, sem o qual o delito não se consuma
” (Id.: 157463015) (destaquei).

Para a caracterização do delito do artigo 288 do Código Penal é necessário e indispensável a comprovação da estabilidade e permanência entre três (3) e mais pessoas, aliado ao ajuste prévio entre as mesmas, com o intuito de cometer crimes indeterminados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que,
“
para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração da estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal”
(HC n. 374.515/MS, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, Dje 14/3/17).

Na hipótese dos autos, como pontuado pelo magistrado, o crime de roubo foi praticado por Leonardo e Willian, não havendo qualquer indício na denúncia de que Abrãao também tivesse participado da empreitada criminosa. Ou seja, não houve participação de uma terceira ou mais pessoas, a fim de se verificar qualquer evidência de um vínculo de estabilidade e permanência.

Com efeito, nos demais crimes apontado pelo Ministério Público, na denúncia, em nenhum deles houve a condenação dos 3 (três) réus em conjunto, o que, a princípio, poderia evidenciar o preenchimento de um dos requisitos da associação criminosa.

Além do mais, como se depreende dos testemunhos dos policiais, embora populares tenham dito que os réus estavam associados a um menor para cometer crimes,
“as provas não foram colacionadas ao inquérito por falta de tempo”
. O que rechaça ainda mais a constatação do delito do artigo 288 do Código Penal.

Vale dizer com isso que o
parquet
se limitou a imputar aos acusados o crime previsto no artigo 288 do Código Penal, sem descrever o vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática de crimes, nem mesmo ter provas do envolvimento de terceira pessoa, circunstâncias indispensáveis para a configuração da associação criminosa.

Sobre
o reconhecimento da majorante de restrição de liberdade da vítima
, prevista no inciso V do § 2o do artigo 157 do Código de Processo Penal, entendo que deve ser reconhecida.

O magistrado para refutar a incidência da majorante consignou que
“é importante ressaltar o Ministério Público, encerrada a instrução, não aditou à denúncia (art. 384, CPP), o que se considera sob a perspectiva de eventual atribuição de nova definição jurídica ao crime. Por outro lado, a hipótese dos autos também não se amolda ao previsto no art. 383 do Código de Processo Penal, na medida em que toda a descrição fática narrada na denúncia não descreve a restrição de liberdade da vítima”
.

Não obstante, avulta da denúncia que:

“Da mesma forma a associação ainda, devidamente armada, nas pessoas de Willian e Leonardo, no dia 05 de outubro de 2017, data anterior ao latrocínio tentado descrito alhures, utilizando uma arma de fogo, abordaram a vítima Everton Allan Zaneti e colocaram-no no banco traseiro do carro Fiat/Pálio Attractive, cor cinza. Em seguida, Willian assumiu a direção do veículo que conduzido até a região da Ponte de Ferro” em Cuiabá, onde a vítima Everton foi abandonada e o automóvel subtraído”.

Conforme jurisprudência,
“o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhe definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal”
(RHC 131.068/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Portanto, é possível o reconhecimento de causa de aumento descrita faticamente na denúncia, ainda que não expressamente indicada sua capitulação.

No caso dos autos, infere-se da descrição da peça inaugural que efetivamente houve a restrição de liberdade da vítima, haja vista que os réus a abordaram, com a finalidade de subtrair seu veículo, colocaram-na no banco de trás do carro e a deixaram na Ponte de Ferro, empreendendo fuga com o veículo, objeto do delito de roubo.

A corroborar o narrado na denúncia, em depoimento, a vítima Everton Allan Zanetti declarou trabalhar como motorista de aplicativo, sendo que os réus simularam a solicitação de uma corrida e, na oportunidade, quando chegou ao local, foi abordado por Leonardo, que anunciou o assalto, determinando que ele saísse do veículo. Contudo, Willian assumiu a direção e mandou que o ofendido sentasse no banco de trás, sendo mantido sob a mira de arma de fogo. Passado um tempo, foi abandonado em um local ermo, na Ponte de Ferro, sendo que os réus fugiram com o veículo.

O depoimento da vítima foi confirmado pelos policiais militares.

Nos moldes da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição de liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa”
(AgRg no HC n. 23.301/MS, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019 e DJe 28/11/2019).

Com efeito, deve ser reconhecida a majorante do artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

A prova colhida nos autos revela com clareza que
houve restrição de liberdade da vítima
, sobretudo porque, despontou absolutamente inquestionável dos autos, configurando fato desatrelado e totalmente desnecessário à consumação delitiva, considerando que os réus, de posse do veículo, restringiram a liberdade da vítima, pois, após a subtração do veículo, ele foi obrigado a entrar e permanecer no automóvel, sob a mira de arma de fogo e, somente libertado, na Ponte de Ferro, onde os réus prosseguiram em fuga e ele buscou socorro.

Portanto, é evidente que a vítima teve a liberdade restringida por tempo juridicamente relevante, o que configura a causa de aumento da pena do roubo mediante restrição de liberdade.

De outro lado, a Defensoria Pública depreca pela
minoração da pena
, à justificativa de que, embora a fundamentação lançada para valorar negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime, não se afigura idônea a exasperação da pena em 6 (seis) meses para cada circunstância judicial.

O juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, n
a primeira fase, com a valoração negativa dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, aplicou a fração de 1⁄4 (um quarto) e fixou a basilar em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Fração que não se revela desproporcional nem ilegal, levando-se em consideração a valoração negativa de 2 (duas) circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, em razão do reconhecimento de 2 (duas) atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), reduziu a pena para o mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, reconheceu a causa de aumento do inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal (anterior à Lei n. 13.654/18), aplicou a fração de 1/3 (um terço) e elevou a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Não obstante, mesmo com o reconhecimento, nesta instância, da causa de aumento de restrição de liberdade, mantenho a aplicação da fração em 1/3 (um terço), haja vista que a incidência de fração diversa exige fundamentação concreta e específica (Súmula n. 443/STJ).

A propósito:

“(...) Este Tribunal, interpretando o art. 68, parágrafo único, do CP, consolidou seu entendimento no sentido de que, em regra,
deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento, ressalvada a possibilidade aplicação cumulativa diante de fundamentação específica e concreta
com base nos elementos concretos do delito. Precedentes (...)” (AgRg no AREsp n. 2.153.061/SC, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023).

Assim, mantém-se a pena definitiva de Leonardo Gomes Coelho e Willian de Souza Amaro em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Pelo exposto, em consonância parcial com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Defensoria Púbica e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público somente para reconhecer a causa de aumento do artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal (restrição de liberdade), mantendo-se a pena definitiva de Leonardo Gomes Coelho e Willian de Souza Amaro em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023